Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. As provas dos autos não permitem concluir, prima facie, pela inexistência da prática das infrações direcionadas à agravante, devendo prevalecer a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo consistente na penalidade de multa.

2. Tratando de multa de natureza administrativa, possível o deferimento da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, §1o, do CPC. No caso, deve ser promovido o depósito integral da multa a fim de evitar os consectários da mora.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.